Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-86.2018.8.11.0087
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1000221-86.2018.8.11.0087
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARANTÃ DO NORTE
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido: GILMAR SEVERO DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DEMORA EXCESSIVA PARA A REALIZAÇÃO DO CHEK-IN, QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO CONTRATADO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido GILMAR SEVERO DOS SANTOS postula reparação por danos morais, em razão de demora excessiva para a realização do chek-in que culminou a perda do voo perda do voo.
2. Narra o consumidor que adquiriu um bilhete aéreo junto a companhia aérea Recorrente e realizou o pagamento com cartão de crédito de terceiro.
3. Após a compra foi encaminhado ao Recorrido e-mail de confirmação da compra, onde demonstra que o pagamento foi devidamente realizado.
4. Quando da realização do check-in, o consumidor obteve conhecimento pelo representante da companhia aérea que havia inconsistência no bilhete de sua titularidade.
5. Destarte, foi requisitado ao consumidor dados pessoais do titular do cartão de crédito utilizado no pagamento, bem como número de telefone, argumentando que a liberação para embarque só seria efetivada após a equipe de prevenção contatar a titular e realizar a conferência das informações.
6. Diante do imbróglio, o consumidor perdeu o voo contratado, sendo obrigado a adquirir novo bilhete de outra companhia aérea.
7. Não há arbitrariedade ou ilegalidade na atitude da empresa Recorrente em verificar os dados de seus clientes com a finalidade de evitar fraudes, contudo, deveria agir com zelo e informar o consumidor previamente acerca da necessidade de apresentação dos dados do titular do cartão quando da realização do chek-in, pois, no presente caso, mesmo o Recorrido chegado com antecedência razoável do horário do voo, não conseguiu embarcar em razão de falha na prestação de serviço.
8. Não obstante, consigno que o e-mail encaminhado ao consumidor leva a crer que a compra foi devidamente efetivada, inclusive o pagamento processado.
9. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
10. A exculpativa da empresa Recorrente de que agiu no intuito de preservar os seus consumidores respaldada por procedimento legal, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que não cientificou previamente o consumidor de que seria necessário apresentar os dados do titular do cartão e que para isso seria necessário dispêndio de tempo superior ao um chek-in convencional.
11. Não restando comprovada a excludente de responsabilidade resta configurada falha da prestação de serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
12. In casu, a perda do voo obrigou o consumidor a adquirir novo bilhete junto a uma terceira companhia aérea, sendo certo que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
13. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença encontra-se em desacordo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
14. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Sentença parcialmente reformada.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-86.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR SEVERO DOS SANTOS - CPF: 407.010.001-63 (REPRESENTANTE), DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA - CPF: 045.440.291-04 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020